Tribunal: TJES
Processo: 5000104-73.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-73.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA RESSONI

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO E REGIME CELETISTA. PERÍODO ANTERIOR À EC 20/1998. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PELO REGIME GERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO À CONTRATADA. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Penha Ressoni contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Município de Rio Novo do Sul, sob a alegação de que a cláusula contratual que transferiu à contratada a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias seria inválida e violaria normas de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, no período de 1993 a 1996, o vínculo da apelante com o Município, na condição de contratada temporária e empregada pública pelo regime celetista, a vinculava obrigatoriamente ao regime geral de previdência;
(ii) avaliar a validade da cláusula contratual que transferiu à contratada a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, que incluiu o §13 no art. 40 da Constituição Federal e alterou o art. 195, II, não havia obrigatoriedade de vinculação dos servidores ocupantes de cargos temporários ou empregos públicos ao regime geral de previdência, salvo previsão em Lei Complementar específica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE-ED-AgR 1.477.061, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.08.2024).

No período de 1993 a 1996, a exigência de contribuições previdenciárias para contratados temporários e empregados públicos não encontrava amparo constitucional, sendo legítima a disposição contratual que previa o recolhimento pela contratada, desde que não houvesse retenção indevida de valores em sua remuneração, como constatado no caso concreto.

A cláusula contratual que transferiu à contratada a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias não viola normas de ordem pública, uma vez que reflete a ausência de obrigatoriedade de contribuição ao regime geral de previdência no período anterior à EC 20/1998, não havendo ilegalidade ou fundamento para o pedido de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

Antes da EC 20/1998, servidores ocupantes de cargos temporários ou empregos públicos não eram segurados obrigatórios do regime geral de previdência, salvo previsão em Lei Complementar.

A cláusula contratual que transfere à contratada a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias é válida no período anterior à EC 20/1998, desde que não haja retenção indevida de valores.

A improcedência de pedidos fundados em eventual obrigação de recolhimento pelo ente público deve ser reconhecida quando inexistir violação a normas vigentes à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §13 (incluído pela EC 20/1998), art. 195, II; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE-ED-AgR 1.477.061, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; DJE 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000104-73.2023.8.08.0042

APTE:

MARIA DA PENHA RESSONI

APDO:

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA PENHA RESSONI
,
haja vista estar inconformada com a sentença id. 9128347 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, não havendo se falar em transferência desta obrigação para a parte contratada.

Conclui, assim, que
“a cláusula contratual que transferia à Apelante a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é inválida, pois viola norma legal de ordem pública”,
motivo pelo qual afirma fazer jus ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, em razão do período maior que levará para se aposentar.

Pois bem.

De início, observo nos ids. 22010100 e 22010653 (origem) que o Município de Rio Novo do Sul formalizou contrato temporário por prazo determinado com a recorrente, nos anos de 1994 e 1995.

Nos anos de 1993 e 1996 o vínculo com a administração se deu pelo regime celetista, conforme consta da declaração juntada no id. 22010656 (origem).

Neste cenário, quadra destacar que o Pretório Excelso possui entendimento de que
apenas com o advento da EC 20/1998
(incluindo o §13 ao art. 40 e alterando o inciso II do art. 195 da Constituição),
a pessoa física que prestava serviço à União, aos estados e aos municípios na condição de servidora ocupante de
cargo temporário ou de emprego público, foi incluída como segurada obrigatória do regime geral de previdência
, de modo que a exigência da respectiva contribuição previdenciária, antes dessa alteração constitucional somente era legítima por meio de Lei Complementar prévia estabelecendo tal exação.

Ademais, externou aquela Corte Suprema que os empregados públicos, em que pese sujeitos ao regime celetista, apenas passaram a participar do regime geral de previdência, como segurado obrigatório, a partir da aludida redação conferida ao §13 do art. 40 da Constituição da República, pela EC 20/1998.

A respeito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. CARGO TEMPORÁRIO. EMPREGO PÚBLICO. INCLUSÃO COMO SEGURANDO OBRIGATÓRIO A PARTIR DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DESSE TRIBUTO EM PERÍODO ANTERIOR SOMENTE POR LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A orientação que se extrai da jurisprudência da Corte é no sentido de que,
somente com o advento da EC 20/1998 (incluindo o § 13 ao art. 40 e alterando o inciso II do art. 195 da Constituição), a pessoa física que prestava serviço à União, aos estados e aos municípios na condição de servidor ocupante
, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração bem como de
outro cargo temporário ou de emprego público, foram incluído como segurado obrigatório do regime geral de previdência
. 2.
A exigência da respectiva contribuição previdenciária antes dessa alteração constitucional só era legítima por meio de Lei Complementar prévia estabelecendo essa exação
, no exercício da competência residual da União, art. 195, § 4º, da Constituição, independentemente de estarem ou não vinculados a regime próprio de previdência social. 3.
Os detentores de emprego público, embora sujeitos ao regime celetista, só passaram a participar do regime geral de previdência como segurado obrigatório a partir da redação conferida ao § 13 do art. 40 da Constituição Federal, pela EC 20/1998
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; ARE-ED-AgR 1.477.061; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 19/08/2024; DJE 28/08/2024)

Portanto, considerando que o lapso temporal discutido nesta demanda abrange os anos de 1993 a 1996, reveste-se de juridicidade o julgamento de improcedência do feito, posto que no aludido período a apelante, na qualidade de empregada pública e contratada temporária, não era vinculada ao regime geral de previdência como segurada obrigatória.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (dose por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar a recorrente amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)